Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À ANATEL. PRECLUSÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença: A proposição ou indicação da prova é tarefa exclusiva das partes, considerada uma faculdade que deve ser feita no momento indicado por lei, sob pena de preclusão.
2. Conforme o art. 402 do CPP, encerrada a fase de instrução, preclusa a oportunidade para requerer diligências complementares à instrução processual.
3. As provas colacionadas nos autos são hábeis a serem empregadas na formação do convencimento judicial, pois condizentes e harmônicas entre si. No nosso sistema processual, o Juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, mediante devida e suficiente fundamentação, como ocorreu na espécie.
4. O Juiz sentenciante não incorreu em violação ao princípio do contraditório, quando desconsiderou o documento mencionado pela defesa para fins de aferimento do elemento subjetivo do tipo penal, não havendo, portanto, que se falar em anulação da sentença, a fim de que seja expedido ofício à ANATEL. Preliminar rejeitada.
5. Mérito: Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
6. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
7. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação, além de reconhecer ter comprador o aparelho celular por valor substancialmente menor do que o de mercado.
8. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que ele tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.